Tribunal: TJPA
Processo: 0809088-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809088-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.

1º, § 3º DA LEI N. 8.437/92 E ART. 1.059 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja autorizada a venda antecipada do automóvel da marca FORD KA SE AT 1.5, placa QPD9262.

2. Para a efetivação da medida pretendida – venda antecipada do veículo - deve ser determinado que o Agravado transfira o registro do veículo para a Agravante. Assim, esta determinação consiste, em outros termos, em restabelecer o registro original do veículo em nome da Agravante perante a Autarquia de Trânsito (Detran), sendo este o objeto da ação.

3. A medida pretendida pelo Recorrente constitui o objeto definitivo da ação originária, o que denota o seu não cabimento, por se tratar de liminar satisfativa, a teor do que dispõe o art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

4. Ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0809088-96.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (processo n.
0806410-15.2021.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Em tempo, indefiro o pedido (ID 28785075) de autorização para venda antecipada do veículo, mediante juntada de apólice de seguro-fiança (ID 28785079), considerando toda a controvérsia ainda havida nos autos, em que pese o alegado pela Autora (inexistência de prejuízo para fruição de um bem que já está em sua posse, sequer tendo sido essa refutada por terceiro)
.

Em suas razões, a Agravante sustenta que foi vítima de fraude realizada pelo Locatário do veículo que, além de deixar de devolver o veículo ao término do prazo de locação, realizou a transferência irregular de propriedade com anuência do Agravado, que deixou de verificar a autenticidade dos documentos apresentados para realização da transferência.

Aduz que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para que seja autorizada a venda antecipada do automóvel da marca FORD KA SE AT 1.5, placa QPD9262, mediante apresentação de seguro-garantia no valor de mercado do veículo, medida que não esgotaria o mérito da ação, pois a anulabilidade do ato administrativo como matéria principal continuaria em discussão. Ademais, ressalta que o perigo de dano decorre da depreciação do veículo que venha a ocorrer durante o curso do processo, uma vez que este se encontra em posse da Agravante e inerte em seu pátio até a presente data.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0805692-48.2021.8.14.0000.

O recurso foi recebido, tendo sido inferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão o Agravante interpôs agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja autorizada a venda antecipada do automóvel da marca FORD KA SE AT 1.5, placa QPD9262.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e este recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

Embora o Recorrente sustente que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, constata-se que para a efetivação da medida pretendida – venda antecipada do veículo FORD KA SE AT 1.5, placa QPD9262, mesmo mediante a apresentação de caução fidejussória na modalidade de garantia judicial no valor de mercado do bem, deve ser determinado que o Agravado transfira o registro do veículo para a Agravante.

Assim, esta determinação consiste, em outros termos, em restabelecer o registro original do veículo em nome da Agravante perante a Autarquia de Trânsito (Detran), sendo esse um dos requerimentos presentes no rol de pedidos da petição inicial, na qual consta no rol de pedidos:

“julgar totalmente PROCEDENTE a presente demanda, para confirmar a tutela antecipada e a obrigação de fazer ora requerida, declarando-se, a imediata nulidade do ato de registro de transferência do prontuário do veículo FORD KA SE AT 1.5, ano fabricação/modelo 2018/2019, placa QPD9262, procedimento supostamente efetuado pela LOCALIZA RENT A CAR S.A, oriundo do DETRAN/MG para o DETRAN/PA e, via de consequência, que a Ré proceda com a comunicação da Autarquia de Trânsito do Estado de Minas Gerais acerca da fraude perpetrada, com o fim de restabelecer o registro original, ilegalmente alterado”

Desta forma, denota-se o não cabimento da medida liminar satisfativa, a teor do que dispõe o art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 .

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CANCELAMENTO DE DEMAIS REGISTROS POSTERIORES À VENDA DO BEM. EXIBIÇÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN/GO
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA PARTE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. O exame do recurso de agravo de instrumento deve, exclusivamente, estar centrado no conteúdo do decisum recorrido, não cabendo ao órgão ad quem a análise de matérias não abordadas, sob pena de supressão de instância, ressalte-se, ainda, que não se recomenda a modificação do decreto judicial quando ausente evidência de ilegalidade, nulidade, abuso de poder ou teratologia, como na espécie.
2. Consoante artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgotem, de pronto, o objeto da demanda. Confundindo-se a liminar com o próprio mérito da ação originária torna inviável o seu acolhimento
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02932812220178090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 02/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/08/2018)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA QUE PASSOU À INATIVIDADE POR ATO DE APOSENTAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MÉRITO DA AÇÃO QUE DISCUTE SOBRE A HIPÓTESE DE VAGÂNCIA IMEDIATA DO CARGO PÚBLICO, À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA AFETADO PELA CORTE CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DOS FEITOS NÃO DETERMINADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SE LIMITAR À AFERIÇÃO DO ACERTO OU NÃO DA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTES AS EXCEÇÕES QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI N. 9.494/97 C/C ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8437/92. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator.

(TJ-CE - AI: 06328557720198060000 CE 0632855-77.2019.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2020).

Assim, ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023